Tribunal: CARF
Processo: 15504.724521/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724521/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.779 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MAURO ELCIO NUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido de revisão de ofício do lançamento e das
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa, da taxa SELIC e dos juros moratórios;
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 98 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724521/2011-13
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724521/2011-13

Horizonte (fls. 80 e ss) que julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário
constituído, pela prática de dedução indevida de despesas médicas, relativas ao ano-calendário
de 2008.
Segundo o Acórdão recorrido:
Notificação de Lançamento de fls. 31/35, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$21.644,23, assim
discriminado:
(...)
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício financeiro 2009 ano-calendário 2008,
quando foi constatado, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
fl. 32, dedução indevida de despesas médicas no montante de R$39.630,56,
relativamente às prestações de serviços a seguir demonstradas em planilha:.

Na descrição dos fatos, à fl. 33, informa a autoridade fiscal o que se segue.
De acordo com o artigo 73, Decreto 3000/99 e atualizações todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora e nesses
termos, são normalmente eleitas como provas do efetivo pagamento das despesas
médico/odontológicas declaradas, a apresentação de cópias de cheques nominais
microfilmados ou, no caso de pagamentos em espécie, extratos bancários com
compatibilidade de datas e valores.
O contribuinte foi intimado a apresentar cópias de cheques nominais microfilmados
ou, no caso de pagamentos em espécie, extratos bancários que vinculassem os
pagamentos às prestações dos serviços realizados pelos profissionais mencionados
Adriadne Almeida da Motta Weitzel (psicóloga), no valor de R$15.000,00; Silvio
Jose de Souza (fisioterapeuta), no valor de R$3.000,00 e Cássia L. Monteiro
Resende Valente (fonoaudióloga), no valor de R$2.000,00. O contribuinte,
entretanto, limitou-se a ratificar a apresentação dos documentos realizada
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724521/2011-13

anteriormente, não tendo feito prova do efetivo pagamento, consoante
anteriormente informado.
Relativamente às demais despesas médicas declaradas Joana Darc Valente Duarte
(R$5.500,00); Eustaquio Barros Duarte (R$4.500,00) e Alessandra Aparecida da
Silveira (R$5.000,00), a glosa foi efetuada porque nenhum documento foi
apresentado.
A glosa das despesas referentes ao plano de saúde UNIMED, no valor de
R$4.630,56, se justifica por corresponder aos pagamentos efetuados para
beneficiários que não são dependentes informados na declaração do contribuinte
(Sueli Berno Nunes de Oliveira – R$1.640,52 e Diego Fabiano Soares de Oliveira –
R$3.280,50).
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/21,
com documentos de fls. 22/30 e 36/68, contestando o lançamento conforme se
segue.
Em resumo, às fls. 03/04 informa que é médico e precisou da ajuda de vários
tratamentos clínicos em função da sua saúde, no aspecto fisiológico e psicológico e
que possui cofre em sua residência, motivo pelo qual os pagamentos foram
efetuados em moeda corrente par obter eventuais descontos no preço da prestação
de serviços.
As glosas relativas aos dependentes Sueli Berno Nunes de Oliveira (esposa),
Marcus Vinicius Berno Nunes de Oliveira (filho) e Diego Fabiano Soares de
Oliveira (sobrinho), segundo o culto Auditor Fiscal foram excluídos porque
constam como dependentes nas declarações de ajuste anual da sua esposa. Não se
pode imputar a um contribuinte o erro de outro, pois os ganhos anuais do
impugnante são maiores do que o de sua esposa, que inseriu tais dependentes na sua
declaração, devendo esta ser retificada.
Contesta, às fls. 06/09, as glosas efetuadas, relativamente às despesas médicas,
anteriormente citadas, apresentando suas justificativas, sem mencionar o efetivo
pagamento, conforme anteriormente explicitado.
Entende que não descumpriu o que está prescrito no artigo 73, especificamente no
parágrafo 1o do Decreto 3000 (RIR), devendo o Órgão Julgador dar-lhe o direito à
ampla defesa por todos os meios de provas admitidas em direito.
Questiona a legalidade da taxa Selic e da multa de ofício (75%) e cita
jurisprudência, requerendo, caso seja mantida as glosas efetuadas, o expurgo da
multa e da taxa SELIC, e que seja aplicado os juros legais estabelecidos no Código
Tributário Nacional no patamar de 1% ao mês.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com as ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela prestação
dos serviços.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase litigiosa, iniciada
por impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa, assegurados no
presente caso.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724521/2011-13

As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
No que tange a aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício. Referida multa consiste em
penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, incidentes sobre tributos
e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica, na forma da
legislação vigente.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas, informações esclarecimentos e argumentos de defesa devem ser
apresentados na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 27/06/2013 (fls. 96) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 26/07/2013 (fls. 98 e ss).
O Contribuinte alega :
1 – ter comprovado as despesas deduzidas, assinalando que os pagamentos foram
feitos em moeda corrente;
2– a multa aplicada é confiscatória, e pede o afastamento da aplicação da taxa
SELIC sob alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade; e o cancelamento da imposição de
juros moratórios, também por entender inconstitucional.
Busca a anulação das multas e juros aplicados e/ou o cancelamento da autuação.
Pede:

Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724521/2011-13

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Assim, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Com esta fundamentação, a alegação de a inconstitucionalidade do lançamento, ao
fundamento de ofensa a preceitos constitucionais como ao relativo à proibição ao confisco e o
princípio da razoabilidade, não serão conhecidos.
Assim, não se conhece do pedido de exclusão da multa por confiscatória, nem do
o afastamento da aplicação da taxa SELIC sob alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade;
ou do cancelamento da imposição de juros moratórios, também por entender inconstitucional.
Mesmo que assim não fosse, cumpre ressaltar entendimento sumulado no CARF,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de nulidade veiculado na peça recursal diz respeito às alegações que não
foram conhecidas.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724521/2011-13

Mesmo que assim não fosse, observa-se que todos os atos que ampararam a ação
fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em
nulidade do auto de infração.
Também não se pode conhecer do pedido de revisão de ofício do lançamento, que
deveria ter siado apresentado perante a Aularidade Lançamento...... na medida em que os
presentes autos encontram-se submetidos ao rito processual do julgamento administrativo
previsto nos arts. 37 e 38 do Decreto 70.235/72.
Do Mérito.
No mérito, o Recorrente pede o restabelecimento das glosas com despesas com
médicas.
As glosas das deduções indevidas de despesas médicas, decorreram da falta de
provas do efetivo pagamento, requerido pela Autoridade Fiscal, ou da ausência total de
comprovação da despesa, bem como por corresponderem a pagamentos efetuados para
beneficiários que não são dependentes do Recorrente (Sueli Berno Nunes de Oliveira e Diego
Fabiano Soares de Oliveira).
Segundo o R. Acórdão Recorrido:
Deduções de Despesas Médicas.
Relativamente à dedução de despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste
Anual, cumpre inicialmente reproduzir a seguir os dispositivos legais que regulam a
matéria:
(...)
Conforme se depreende dos dispositivos acima relacionados, cabe ao beneficiário dos
recibos e/ou das deduções provar que realmente efetuou o pagamento no valor constante
no comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, bem assim a época em que o
serviço foi prestado, para que fique caracterizada a efetividade do pagamento da
despesa passível de dedução, no período assinalado, tendo em vista que todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora.
Em princípio, admite-se como prova de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. No entanto, pode a autoridade fiscal a
seu juízo, com base no artigo 73 do Decreto 3.000/99 (RIR) e atualizações solicitar
provas não só da efetividade do pagamento mediante cópia de cheques nominativos e de
extratos bancários, mas também da efetividade dos serviços prestados pelos
profissionais ou pela empresa habilitada.
Em complemento, podem ser juntados aos autos documentos que reforcem a alegação
de que os serviços foram efetivamente prestados como laudos, pedidos de exames,
receitas, radiografias, entre outros.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia
com o princípio de que o ônus da prova cabe a quem o alega.
O artigo 333, do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova incumbe: I- ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato,
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724521/2011-13

Salienta-se que cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se
infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943. A dedução de
despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada à
comprovação hábil e idônea da efetiva prestação dos serviços.
A necessidade de comprovação do efetivo pagamento e dos serviços prestados, mostra-
se necessárias em face das circunstâncias presentes nos autos. Entretanto, a não
comprovação à autoridade tributária da sua efetividade, as despesas foram corretamente
glosadas.
Saliente-se que a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas as formalidades, valor probante absoluto. Nesta seara, a efetividade do pagamento
a título de despesa médica não se comprova com a mera exibição de recibos.
Na busca da verdade material, princípio este informador do processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Registre-se que o Decreto 70.235/72 prevê que o julgador administrativo tem a livre
convicção no julgamento, para aceitação ou não de comprovações:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Esclareço, nesse entendimento, que não houve, por parte do contribuinte a efetiva
comprovação do serviço nem do pagamento, relativamente às despesas médicas em
litígio.
Nesta fase impugnatória o contribuinte trouxe aos autos os mesmos recibos, além de
declarações dos profissionais Adriadne Almeida da Motta Weitzel (psicóloga), no valor
de R$15.000,00; Silvio Jose de Souza (fisioterapeuta), no valor de R$3.000,00 e Cássia
L. Monteiro Resende Valente (fonoaudióloga), no valor de R$2.000,00, já apresentados
à autoridade fiscal notificante, não logrando comprovar a efetividade dos pagamentos,
nem a efetividade dos serviços consoante legislações esclarecimentos anteriores.
Trouxe o contribuinte aos autos, também, os recibos e declarações, referentes aos
profissionais da área da saúde Joana Darc Valente Duarte (R$5.500,00), às fls 40 e
41/44; Eustaquio Barros Duarte (R$4.500,00), às fls. 42 e 63 e Alessandra Aparecida da
Silveira (R$5.000,00). É preciso esclarecer que o notificado teve plena ciência da
necessidade de comprovação do efetivo pagamento destas despesas, conforme
anteriormente explicitado, e como não houve a sua comprovação, é de se manter a glosa
fiscal.
No que se refere à glosa das despesas referentes ao plano de saúde UNIMED Juiz de
Fora (fl. 36), no valor de R$ 4.630,56, consoante informação fiscal a glosa se justifica
por corresponder aos pagamentos efetuados para beneficiários que não são dependentes
informados na declaração do contribuinte (Sueli Berno Nunes de Oliveira – R$1.640,52
e Diego Fabiano Soares de Oliveira – R$3.280,50). Em pesquisa ao sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil, constata-se que as duas pessoas não
constam como dependentes na DIRPF/2010, ano calendário 2009 do contribuinte e que
elas declararam em separado, não podendo figurar como dependentes do notificado,
apesar da sua irresignação.
De fato, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente declarou como seus
dependentes na DAA/2008-2009: Marcus Vinicius Berno Nunes de Oliveira, Maria Geralda
Soares e Tamires Berno Nunes de Oliveira.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724521/2011-13

A legislação (inciso II, do §2o, do art. 8o, da Lei 9.250/95) não permite a
dedutibilidade das despesas médicas com beneficiários não declarados como dependentes na
Declaração de Ajuste Anual.
Correta a fundamentação da decisão de piso, acolhidos seus fundamentos como
razão de decidir.
Com relação às glosas das deduções de despesas médicas com profissionais
Adriadne Almeida da Motta Weitzel (psicóloga), no valor de R$15.000,00; Silvio Jose de Souza
(fisioterapeuta), no valor de R$3.000,00 e Cássia L. Monteiro Resende Valente (fonoaudióloga),
no valor de R$2.000,00, insta ressaltar que nem todos os recibos apresentados para a Autoridade
Fiscal estavam aptos a comprovar despesas dedutíveis, na medida em que somente os de Cassia
traziam informações sobre o beneficiário do serviço (fls. 56).
Em razão da precariedade documental a D. Autoridade Fiscal solicitou a
comprovação do pagamento, o que não fora apresentado pelo Recorrente.
Ressalta-se que o CARF sumulou a temática:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Na defesa, o Recorrente acostou declarações dos profissionais, indicativas de ter
sido o beneficiário do serviço, e, em algumas delas, de que os pagamentos foram em dinheiro.
Ocorre que a mera declaração do profissional não é suficiente para comprovar a
dedutibilidade da despesa.
Observa-se que, tanto na impugnação quanto em sede de recurso, o Recorrente
não comprovou os pagamentos, tal qual requerido pela Autoridade Fiscal .
No recurso, o Recorrente nada acrescenta a comprovar despesas dedutíveis.
Correta a conclusão fiscal e a Decisão de Piso, mantida a autuação também nesse
aspecto.
Por fim, no que toca às despesas deduzidas, relativas a Joana Darc Valente
Duarte, dentista (R$5.500,00); Eustaquio Barros Duarte, dentista (R$4.500,00), e Alessandra
Aparecida da Silveira (R$5.000,00), nada foi apresentado para a Autoridade Autuante.
Posteriormente, juntamente com a Impugnação, o Recorrente apresentou recibos e declarações.
Não obstante, deixou de comprovar o efetivo pagamento destas despesas. Ressalta-se que os
comprovantes acostados relativamente às despesas com Alessandra Aparecida da Silveira não
trazem informações a respeito de quem teria sido o beneficiário do serviço.
Mais uma vez, afirma-se que a mera declaração do profissional não é suficiente
para comprovar a dedutibilidade da despesa.
Observa-se que, tanto na impugnação quanto em sede de recurso, o Recorrente
não comprovou os pagamentos, tal qual requerido pela Autoridade Fiscal (fls. 33).
No recurso, o Recorrente nada acrescenta a comprovar despesas dedutíveis.
Correto o R. Acórdão recorrido, restando-nos manter a autuação.
CONCLUSÃO.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724521/2011-13

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa, da taxa SELIC e dos juros moratórios,
e do pedido de revisão de ofício do lançamento, observado o rito processual do julgamento
administrativo do Decreto 70.235/72, e, na parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 155
DF CARF MF
Original